Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713284-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador